Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. INTERMEDIAÇÃO. AJUSTE TÁCITO FEITO ENTRE AS PARTES. APROXIMAÇÃO REALIZADA DE INTERESSADOS. NEGÓCIO CONCLUÍDO. CORRETOR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO TENDO COMO OBJETO BEM IMÓVEL EM LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DESCONHECIDA PELO ADQUIRENTE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não cuidou o apelado réu de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Pela teoria da actio nata, o prazo decadencial começa a fluir a partir do conhecimento do fato pela parte. Decurso do prazo decadencial não configurado. Prejudicial rejeitada.
3. Incerteza não há quanto à existência de contrato tácito de corretagem entre as partes, por se tratar de ponto incontroverso. Legitimidade passiva do corretor a figurar no polo passivo da demanda. Dever de informação e esclarecimento não cumprido. Responsabilidade do corretor verificada.
4. O sentimento de frustração suportado pelos autores por ter sido ajuizada ação judicial em seu desfavor para rescisão do contrato de cessão de direitos do imóvel em que figuraram como cessionários não ultrapassa o limite da normalidade para situação previsível, porém não desejada, em que o contrato firmado não se desenvolve do modo como esperado pelos contratantes. firmado. Hipótese em que não tem cabimento o pretendido reconhecimento de que atributos da pessoa humana foram violados. Situação excepcional não comprovada da ocorrência de contratempos, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa para além dos que naturalmente decorrem das relações sociais e negociais comuns à vida moderna. Dever de ressarcir por dano moral não caracterizado.
5. A compra e venda de imóvel litigioso que acarreta ao possuidor a impossibilidade de usufruir dos direitos inerentes à posse, total ou parcialmente, por força de decisão judicial baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil).
6. A cessão da posse de imóvel em litígio e a não comunicação dessa situação jurídica ao cessionário são elementos suficientes para acarretar a resolução do contrato e a restituição do valor pago.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.